Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVA APELAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.024, §4o, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO SOCIAL. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de deserção do recurso quando se verifica que o preparo recursal foi recolhido regularmente.
2. Conquanto o artigo 1.024, §4o, do CPC, permita que, no caso de acolhimento de embargos de declaração que implique modificação da decisão embargada, a parte complemente ou altere as razões de recurso já interposto contra a decisão originária, tal faculdade deve ser levada a efeito nos exatos limites da modificação. 2.1. No caso, no segundo apelo interposto pelo réu reconvinte houve discussão totalmente alheia ao que restou decidido na decisão integrativa, em flagrante violação do princípio da unirrecorribilidade e ao arrepio da permissão legal, acarretando o não conhecimento do segundo recurso.
3. Afasta-se a legação de cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o feito se encontra suficientemente instruído, bem ainda que o tema controvertido constitui matéria eminente de direito.
4. Nas ações declaratórias, por não possuírem conteúdo econômico imediato, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa.
5. Configura exercício regular de direito a apresentação de notícia-crime perante a autoridade policial comunicando de maneira fundamentada fatos eventualmente considerados como infração penal, com indicação dos supostos ofensores, razão pela qual não prospera a pretensão de reparação por danos morais, máxime quando não demonstrado os requisitos para tal mister.
6. Rejeita-se a pretensão de cobrança de valores não adimplidos por ausência de provas.
7. Os vícios de consentimento ensejadores da anulação do negócio jurídico não se presumem e demandam comprovação inequívoca de sua ocorrência. 7.1. No caso, não existem elementos inequívocos comprobatórios de que os negócios jurídicos postos “sub judice” foram realizados com o fito de prejudicar a autora reconvinda.
8. Cuidando-se de ação declaratória, que não possui conteúdo econômico aferível de imediato e não havendo condenação, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade, com fundamento no §8o, do artigo 85, do CPC.
9. Segundo recurso interposto pelo réu reconvinte não conhecido. Demais apelações conhecidas e não providas.